Tribunal: TJES
Processo: 5000980-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000980-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
0980
-
62
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUZYERI PINTO NEVES

EMBARGA
DO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que
proveu o
agravo de instrumento

antes manejado,
reforma
ndo
a decisão
primeva

para
indeferir a tutela de urgência pleiteada pel
a
ora
embargante
, eis que
não atendidos os
termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009
.

Nas razões recursais (id nº 744144) afirmou-se haver omissão a macular o julgado, pois “o acórdão embargado não faz qualquer menção ao prazo exíguo que foi dado à autora para cumprir os requisitos de convocação que nem previstos estavam no edital. O mesmo foi omisso em relação às regras de convocação, elencando apenas regras de contratação e inscrição. Portanto, segundo o entendimento do autor acima citado, a omissão não seria somente relativa, ou incompleta, mas, omissa totalmente - absoluta - pois no acórdão não houve pronunciamento sobre as regras editalícias incompletas e ineficazes que por sua vez geraram prejuízos para a autora segundo a juíza de primeira instância”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 785727).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
0980
-
62
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUZYERI PINTO NEVES

EMBARGA
DO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que
proveu o
agravo de instrumento

antes manejado,
reforma
ndo
a decisão
primeva

para
indeferir a tutela de urgência pleiteada pel
a
ora
embargante
, eis que
não atendidos os
termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009
.

Nas razões recursais
(id nº 744144)
afirmou-se haver omissão a macular o julgado, pois “o acórdão embargado não faz qualquer menção ao prazo exíguo que foi dado à autora para cumprir os requisitos de convocação que nem previstos estavam no edital. O mesmo foi omisso em relação às regras de convocação, elencando apenas regras de contratação e inscrição. Portanto, segundo o entendimento do autor acima citado, a omissão não seria somente relativa, ou incompleta, mas, omissa totalmente - absoluta - pois no acórdão não houve pronunciamento sobre as regras editalícias incompletas e ineficazes que por sua vez geraram prejuízos para a autora segundo a juíza de primeira instância”.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atenta
ra
a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

-
“a
decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
qu
e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não pode ser considerada ilegal por si só, sob pena de o instituto não cumprir a função para o qual foi criado, que é de dar efetividade ao provimento requerido, garantindo, dessa forma, o acesso à justiça”
(
TJES, Agravo de Instrumento
nº
014199001398,
publicado em
04/02/2020);

-
possível
é o
controle judicial das atividades administrativas mediante provocação do interessado e limitado, em linhas gerais, a aspectos de legalidade;

-
a

embargante
logrou aprovação na 32ª posição em processo seletivo
regido por
edital
(
nº
015/2019
)
lançado em 06/2019
e que
não
apresentou de antemão
cronograma de etapas,
mas que
foi

gradativamente
realiza
do
ao longo do segundo semestre de 2019,
o que
vai de encontro

à alegação declinada pela candidata no sentido de ter sido
surpresada com a convocação

emitida em 10/12 para comparecimento em 12/12 ou 13/12,
mormente se consideradas a proximidade do início de um novo ano letivo e a função a ser desempenhada em caso de contratação
(
professora da educação básica PEB IV – função pedagógica
);

-
a
candidata

não atend
eu à convocação
,
tendo
comparec
ido

no primeiro dia
útil
posterior
e aduzido que
“
estava em viagem resolvendo assuntos relativos ao inventário da família em virtude do falecimento de sua mãe (doc. às f1s.45), não conseguiu chegar em tempo hábil”
(id nº 479618, página 7);
o
corre que, inobstante comprovado o
falecimento de sua mãe
(certidão de óbito id nº 479618, página 87), isso
se deu mais de um mês antes da referida convocação
,
não constando documentos que atestassem de
qualquer
modo providências afetas a inventário ou deslocamentos que obstassem o seu comparecimento;

-
o edital
permitia
que os candidatos se fizessem representar por procuradores regularmente constituídos nos atos que prescindissem de comparecimento exclusivamente pessoal,
pelo que
poderia a parte agravada, ainda que impossibilitada estivesse de se deslocar,
valer-se de tal alternativa para
atender à convocação

e evitar sua reclassificação;

-
o chamamento dirigido
à embargante
não concernia apenas à
retirada de
encaminhamento d
e
laudo médico para posterior contratação,
mas, também,
à
necessidade de
entrega
de “
documentos exigidos como requisito m
í
nimo (graduação) e para o enquadramento salarial (Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado), mediante cópia simples com origin
al para autenticação ou já autenticada em cartório, tudo em envelope com nome, função e telefone”
(e
ditais nº 168/2019, item
1 e
015/2019, item 1
1.1
), os quais não foram
apresentados em juízo
;

-
a aplicação dos
princípios da vinculação editalícia e da isonomia, hauridos do artigo 37 da Constituição Federal e aplicados às seleções realizadas pela Administração Pública, n
ão
corroboram a pretensão da candidata
.

Não há, portanto, vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido,
porém,
ressaltar que o
“julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB,
publicado em
17/6/2015).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.